Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-30.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014139-30.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), BEIRA RIO LOCADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 09.236.799/0001-94 (AGRAVADO), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU ISOLAMENTO DA ÁREA – DÚVIDA QUANTO A NATUREZA DA APP – GRAVIDADE DA MEDIDA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
5- O fechamento da empresa, sem a devida certificação da ocorrência dos danos ambientais acusados, através da competente prova técnica, mormente neste momento em que vivemos, em meio a pandemia do Novo Corona Vírus COVID-19, gera graves efeitos, causando, com a paralização das atividades, o desemprego dos funcionários, e desamparo das respectivas famílias. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.029599-6/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca).

Diante das alegações trazidas pela Recorrida, faz-se necessário dilação probatória a fim de aferir a natureza da área, posto que a autoridades municipais, ao licenciarem a canalização do curso d’água, não teriam a considerado como área de preservação permanente, o que, por si, afasta a possibilidade de suspensão da atividade comercial desenvolvida pela empresa locatária da área, pertencente à Agravada.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 3638-16.2017.811.0082 (cód. 37561), em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, movido contra BEIRA RIO LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida para determinar o isolamento de 30 metros, contados da borda do leito regular do curso d’água em área de preservação permanente.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a Ação Civil Pública de base visa a proteção de área de preservação permanente – APP, visando reparar a degradação da margem de curso d’água, especialmente no terreno utilizado pela empresa supra.

Arguiu que requereu tutela de urgência, tendo esta sido parcialmente deferida, sendo concedido tão somente o isolamento da área.

Ressalta como imprescindível o deferimento da suspensão das atividades da empresa no terreno situado na porção que atinge a APP, precisamente
“no terreno localizado na avenida Balneário Dr. Meirelles, s/n, Jardim dos Ipês, nesta cidade, isto é, nos limites da porção territorial pertencente à empresa”.

Aduz que não busca a suspensão ou embargo da prática econômica desenvolvida por toda a empresa, mas unicamente garantir a higidez daquela porção territorial até o julgamento do mérito da Ação Civil Pública n. 3638-16.2017.811.0082, posto que “é notória a necessidade de interdição de todo o terreno”, diante do descumprimento da empresa Recorrida quanto ao Termo de Embargo n. 108068, quando tentou descaracterizar a APP ali existente por meio de canalização de curso d’água, impedindo a regeneração de 0,65 hectares de vegetação nativa (Relatório Técnico n. 0044/CFF/SUF/SEMA/2017).

Acusa que o representante legal da empresa reconheceu a infração penal praticada no local, comprometendo-se a apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada, que não fora cumprido, tendo a empresa dado continuidade à degradação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para suspender as atividades da empresa no terreno objeto da Ação Civil Pública (id. 4888436).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (id. 22415495).

Em suas contrarrazões, a Recorrida aduz que, ao obter a Licença da Diretoria de Planejamento de Projetos da Secretaria Municipal de Obras Públicas, por meio da Diretoria de Licenciamento Ambiental, a área em comento não fora caracterizada como APP, o que permitiu a canalização do talveque.

Alude que, como proprietária do imóvel e atuando no ramo de locação de imóveis próprios, cedeu o imóvel à locação à empresa CNEM Centro Norte Comércio de Metais Ltda, que explora comércio de resíduos e sucatas metálicas (ferro velho), que atendendo todas as medidas de controle ambiental, nos termos da LCM n. 044/92, apresenta todas as licenças e autorizações fornecidas pelos órgãos competentes.

Ressalta que o Município possui competência para gerir a matéria, já que a área não constitui APP, tendo aprovado e autorizado o pedido de canalização e drenagem de águas pluviais, vindicando a manutenção da decisão recorrida (id. 28626479).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso (id. 29801476).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a pretensão recursal quanto à pretensão exposta pelo Recorrente de concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam suspensas as atividades desenvolvidas pela empresa Recorrida, porquanto afetariam Área de Preservação Permanente.

Ao proferir a decisão recorrida, o Magistrado de instância singela concedeu parcialmente a tutela pretendida, determinando o isolamento da área, entendendo que a determinação de paralisação das atividades desenvolvidas pela empresa, naquele local, demonstrar-se-iam exacerbadas, sendo evidenciado o periculum in mora inverso, decorrente da demissão de funcionários (id. 36788997 – p. 92)

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

O Parecer Técnico n. 626/2015 aponta que a empresa atualmente locatária do imóvel
“atende todas as exigências e determinações de medidas de controle ambiental advindas das Leis: Federal, Estadual e Municipal e da Resolução CONAMA 237/1997 e da Lei Complementar 044/92”
.

Insta destacar que não há qualquer menção quanto à ilegalidade na concessão das licenças concedidas para a realização das atividades empresariais desenvolvidas pelo Recorrido na área tida por degradada.

Assim, considerando que a empresa Recorrida atua com amparo nas licenças ambientais necessárias ao desenvolvimento das suas atividades, demonstra-se prematura a suspensão das suas atividades, porquanto afetará não só o desenvolvimento econômico da Recorrida, como da sua locatária (CNEM Centro Norte Comércio de Metais Ltda).

Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PEDIDO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DE EMPRESA
QUE ATUA NO RAMO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, FOSSAS SANITÁRIAS, E CAIXAS DE GORDURA - ACUSAÇÃO DE POLUIÇÃO AMBIENTAL POR LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CURSO D'ÁGUA, SEM O DEVIDO TRATAMENTO E INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA CONTINUIDADE DOS LANÇAMENTOS ACUSADOS NA INICIAL, APÓS OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL - OCORRÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DA NUMERAÇÃO DO "CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE EMPRESARIAL", ENTRE O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, E A LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, OBTIDAS PELA EMPRESA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA, PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL , BEM COMO A SUA EFICÁCIA PARA FAZER CESSAR OS DANOS ACUSADOS -
EMPRESA QUE POSSUI ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LICENÇA DE OPERAÇÃO VÁLIDOS - DESCABIMENTO DA IMEDIATA ORDEM DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL
- EFEITOS DANOSOS DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA AGRAVADOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O direito ao meio ambiente sadio, assentado no art. 225, da CF/88, tem primordial relevância no plexo dos direitos coletivos difusos, dada a sua importância para a atual, e futuras gerações, mormente quando se trata de poluição hídrica, uma vez que a água e bem essencial a coletividade humana.
2- Ação civil pública, com pedido cautelar de suspensão de atividade de empresa que atua no ramo de desentupimento de esgotos, e limpeza de fossas sanitárias e caixas de gorduras. Acusação de lançamento de efluentes em curso d'água, sem o devido tratamento, e intervenção indevida em área de preservação permanente.
3- Se, pelos elementos juntados a ação civil pública, até este momento processual de cognição sumária, verifica-se, não somente a existência de aparente incompatibilidade entre o atual Alvará de Localização e Funcionamento da empresa ré, deferido em março de 2018, e a Licença Ambiental de Implantação e Operação, concedida em 2016, mas também indícios da permanência, mesmo após a obtenção da licença de operação, da ocorrência de lançamentos de dejetos no curso d'agua, sem a devida autorização para tanto, o que pode gerar os danos ambientais acusados na inicial, é de rigor a realização de prova pericial técnica, no sentido de se aferir a ocorrência da implantação das adequações necessárias nas instalações da empresa agravada, bem como se aferir se foram cumpridas as condicionantes estabelecidas na respectiva licença ambiental, e a consequente comprovação judicial da eficiência de ambas para fazer cessar os danos ambientais acusados na inicial.
4-
Tendo em vista, no entanto, que a empresa ré possui Alvará de Localização e Funcionamento, com validade até 04/04/2023, e o Certificado de Licença Ambiental de Operação, com validade até 09\09\2021, não é cabível, pelo menos neste momento processual, anteriormente à realização da prova pericial, a determinação de encerramento das atividades da empresa agravada, que, pelo menos a princípio, opera estribada nas devidas licenças ambiental, e de localização e funcionamento, aparentemente válidas.
5- O fechamento da empresa, sem a devida certificação da ocorrência dos danos ambientais acusados, através da competente prova técnica, mormente neste momento em que vivemos, em meio a pandemia do Novo Corona Vírus COVID-19, gera graves efeitos, causando, com a paralização das atividades, o desemprego dos funcionários, e desamparo das respectivas famílias.
6- Tratando-se de medida cautelar, esta pode ser revista após a realização da prova pericial, necessária ao aferimento do cumprimento das condicionantes da licença ambiental, bem como a definição da ocorrência dos danos ambientais acusados e a sua extensão
7- Recurso de agrav (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.029599-6/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

Insta destacar, outrossim, a necessidade de maiores esclarecimentos quanto à natureza da área, uma vez que a Recorrida alega, em suas contrarrazões, que ao obter licença junto aos órgãos municipais para a canalização do curso d’água, não teria sido considerada como área de preservação permanente, matéria esta afeta ao mérito da Ação Civil Pública, o que, por si, afasta a possibilidade de concessão da medida vindicada pelo
parquet
:

De igual maneira, posicionou-se o Tribunal Mineiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO ORDINÁRIA - ESTABELECIMENTO CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -
DÚVIDA QUANTO À NATUREZA DE APP DA REGIÃO - VERIFICAÇÃO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE - NÃO CABIMENTO -
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Ainda que do termo de ajustamento de conduta firmado entre as partes tenha constado que parte da área em que construído o estabelecimento da sociedade autora apresenta características de área de preservação permanente, a existência de dúvida quanto a esta natureza, considerando os elementos iniciais constantes dos autos, impede a imediata suspensão das atividades da sociedade, sendo necessária maior dilação probatória sobre a questão.
2. Presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar em primeira instância, previstos no art. 300 do CPC.
3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.071373-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 25/11/2019)

Ademais, a decisão recorrida, ao determinar o isolamento da área da APP impede que qualquer atividade da empresa, por si, seja desenvolvida na porção do imóvel que seja por ela abrangida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021